Tribunal: STF
Processo: RHC 86084
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
   CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE DEFESA PRELIMINAR. ARTIGO
   38 DA LEI 10.409/02. NULIDADE. RETRATAÇÃO DO JUIZ. INEXISTÊNCIA
   DE PREJUÍZO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ESTABELECIMENTO DE
   CONDIÇÕES. POSSIBILIDADE.
I - A análise da nulidade de
   recebimento da denúncia deve ser feita à luz da revogada Lei
   10.409/02, por aplicação do princípio do tempus regit actum.
II
   - Não há que se declarar a nulidade do ato de recebimento da
   denúncia, tendo em vista que o juiz exerceu, em tempo, sua
   retratação, concedendo aos acusados a possibilidade de
   oferecimento da defesa preliminar, nos termos do art. 38 da Lei
   10.409/02.
III - No caso, a revogação da prisão preventiva, com
   a possibilidade de instituição de condições, não constitui
   constrangimento ilegal, em respeito ao art. 310 do Código de
   Processo Penal.
IV - Recurso improvido.